Tribunal: STF
Processo: Rcl 81294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferido pelo Juízo da 9º Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo (Processo 1052025-37.2025.8.26.0053), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem trata de mandado de segurança em que se objetiva tratamento oncológico não incorporado ao SUS consistente em fornecimento de CAR-T (Yescarta® - Axicabtagene Ciloleucel) para Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B.



    O pedido de liminar foi deferido pelo juízo de 1º grau, que afastou a aplicação dos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral por entender que o tratamento não abrange o fornecimento de medicamento. Destaca-se:



    “Esclareço que não é o caso de aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, pois o pedido não abrange fornecimento de medicamento, mas sim tratamento com células CAR-T (CAR-T celltherapy), que implica na retirada das células T do paciente, sua modificação em laboratório para reconhecer e atacar células cancerígenas específicas, e a reinserção das células modificadas no corpo, motivo pelo qual deve ser observado o Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação nas ações prestacionais na área da saúde.”



    O Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, esclarecendo que o tratamento prescrito nos autos, na verdade, é o uso de Yescarta® (Axicabtagene Ciloleucel) produzido com tecnologia CAR-T, registrado na ANVISA como medicamento, porém sem incorporação ao SUS, razão pela qual se deveria observar os Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral.



    O Juízo de 1º grau não deu provimento aos embargos, conforme consta da decisão ora reclamada, porém reconheceu que a demanda envolve a disponibilização de medicamento.



    [...]



    O medicamento Yescarta® (Axicabtagene Ciloleucel) é registrado na ANVISA como medicamento, como admitido pelo Juízo de 1º grau.



    No mesmo sentido, a própria bula do Yescarta®(Axicabtagene Ciloleucel) o qualifica como medicamento.



    A utilização de tecnologia CAR–T – que, nos termos da r. decisão reclamada, “implica na retirada das células T do paciente, sua modificação em laboratório para reconhecer e atacar células cancerígenas específicas, e a reinserção das células modificadas no corpo” – não altera o fato de que, nos termos do registro na ANVISA e da bula da medicação, esta tecnologia (CAR-T) é simplesmente o meio da preparação do próprio medicamento, bem da vida objeto da lide.



    [...]



    III.I – Da Justiça Competente – Tratamento Oncológico de Valor Superior a 210 Salários Mínimos



    O medicamento oncológico Yescarta® (Axicabtagene Ciloleucel) não é padronizado no SUS, como já reconhecido nos autos originais, e tem valor, observado o PMVG5, de R$1.482.807,63 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos), equivalente a 822 salários mínimos, o que nos termos do item 1 do Tema 1234 do STF, atrai a competência da Justiça Federal para processamento do Writ. 



    [...]



    Em reforço, tem-se que o Juízo de 1º grau deixou de manifestar sobre a nota técnica NATJUS elaborada em 03/06/2025, juntada em anexo aos embargos de declaração, que, em caso análogo, em paciente adulto diagnosticado com Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células, concluiu desfavoravelmente à dispensação da medicação objeto dos autos, por não existir o nível de evidência científica exigido nos temas.”



    Ao final, no mérito, requer que seja “provida a presente reclamação para anular a r. decisão reclamada, determinando a inclusão da União da lide e a remessa dos autos para a Justiça Federal, além de indeferir o pedido liminar pelo descumprimento dos Temas 6 e 1234 do STF. Subsidiariamente, requer-se seja provida a presente reclamação para anular a r. decisão agravada, determinando-se a reapreciação do pedido de liminar nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no enunciado das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:



    “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração no Tema 1.234-RG, DJe de 05/02/2025, esta SUPREMA CORTE assim esclareceu quanto à tese fixada:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Roberto Barroso, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, 1) não conhecer dos embargos opostos pelos amici curiae e por Vinícius Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos legais; 2) rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido.”



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Estado de São Paulo, por meio do qual a impetrante, ora beneficiária, requereu o do custeio integral da terapia com células CAR-T (Yescarta® - Axicabtagene Ciloleucel), tratamento oncológico não incorporado ao SUS para Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B (eDoc. 2).



    O Juízo reclamado deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de São Paulo providencie o custeio integral da terapia com células CAR-T em favor da parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos:



    “Segundo a inicial, a impetrante, idosa, foi diagnosticada com Linfoma a Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B (DLBCL), em setembro de 2024, iniciou o tratamento no Sistema Único de Saúde, foi submetida a quimioterapia (rituximabe, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona), mas foi ineficaz, por isso foi submetida ao protocolo RDHAOx (rituximabe, dexametasona, citarabina e oxaliplatina), que também não surtiu efeito. Realizou consulta médica em consultório/hospital particular e lhe foi prescrita a terapia células CAR-T.



    Conforme relatório médico, a terapia com células CAR-T representa a melhor alternativa disponível no momento, com benefício clínico, capaz de gerar uma sobrevida significante para a paciente, conforme estudo pivotal ZUMA-1, publicado no New England Journal of Medicine (2017 e com atualizações posteriores).



    A impetrante esgotou tratamentos quimioterápicos convencionais (quimioterapia RCHOP e RDHAOx) sem sucesso, diante da agressividade do linfoma, preenche todos os critérios clínicos necessários para a terapia, que conta com sólida base científica, como apontado no relatório médico e está aprovada pela ANVISA desde 2022.



    É certo que CONITEC não concluiu a pesquisa sobre o tratamento, que está em ensaios clínicos desde 2023, o qual é inovador e possui evidência científica, mas de altíssimo custo (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/saude-investe-mais-de-r-200- milhoes-em-pesquisas-com-terapia-para-tratamento-do-cancer - acesso em 10.6.2025).



    Ocorre que a reserva do possível não pode prevalecer sobre o dever do Estado de fornecer o tratamento gratuitamente, pois a impetrante demonstrou o seguinte: imprescindibilidade do tratamento, ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, falência comprovada dos tratamentos quimioterápicos e sua incapacidade financeira.



    [...] 



    Defiro a tutela, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e considerando a urgência da situação clínica, para determinar ao impetrado que no prazo de 10 dias providencie o custeio integral da terapia com células CAR-T prescrita pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, a ser realizada em Hospital Público ou Particular que possua a tecnologia disponível. ” (eDoc. 3, fl. 23-24)



    Opostos Embargos de Declaração, o Juízo manteve a determinação, afirmando que:



    “o fato do relatório médico ter indicado o medicamento (YESCARTA), aprovado pela ANVISA, não indica que o pedido abrange mera entrega de medicamento, mas sim diz respeito a um tratamento inovador, no qual é utilizado o medicamento mencionado, que exige internação do paciente para a sua aplicação com a retirada das células, modificação em laboratório e reinserção das células no organismo. Ora, como será possível ao paciente fazer tal procedimento em casa? Só com o medicamento, como pretende, de forma equivocada, a FESP? Inviável a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, motivo pelo qual deve ser observado o Tema 793 do STF, segundo o qual a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes da federação. ” (eDoc. 3, fl. 60-61)



     



    Por outro lado, a ANVISA, ao aprovar “o registro sanitário de mais um produto de terapia gênica baseada em Células T modificadas para expressarem Receptores Quiméricos de Antígenos (CAR), o denominado Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)” afirma tratar-se de “medicamento especial, produzido à base de células modificadas do tipo CAR-T” (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-3o-produto-de-terapia-avancada-para-tratamento-do-cancer).



    Assim, partindo do pressuposto de que é possível o enquadramento da terapia com células CAR-T (Yescarta® - Axicabtagene Ciloleucel) como medicamento, aplicável os Enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61 da CORTE.



    Na Súmula Vinculante 60, foi determinada a necessidade de se observar “os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”, sendo que, nos termos do item ‘1’ Tema 1.234 - RG, em relação ao medicamento não incorporado, as demandas devem, como regra, tramitar perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    Verifica-se, portanto, que autoridade reclamada violou os termos do acordo interfederativo firmado no Tema 1.234-RG, tendo em vista a competência da Justiça Federal na hipótese, o que enseja o restabelecimento da autoridade do precedente vinculante desta CORTE neste ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, com remessa dos autos à uma das Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, ficando mantida a tutela provisória deferida pelo Juízo da 9º Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo (Processo 1052025-37.2025.8.26.0053) até ulterior deliberação do juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, ao da Juízo da 9º Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente